Tribunal: STF
Processo: HC 213076
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS: INVIABILIDADE.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Corte Especial negou provimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.567.691/DF.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, por 3 vezes, em continuidade delitiva.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Os embargos de declaração não obtiveram êxito e o recurso especial não foi admitido.



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo visando à subida do especial, não conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada, seguindo-se a interposição dos seguintes recursos: agravo regimental, não conhecido, também em razão da falta de impugnação específica da decisão agravada; embargos de declaração, rejeitados; recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado; e, por fim, o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argui a ausência de fundamentação da decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso especial, asseverando o desrespeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Conforme narra, embora instaurado incidente de insanidade mental, o processo-crime prosseguiu, o que violou o versado no § 2º do art. 149 do Código de Processo Penal. Destaca a contradição entre os depoimentos prestados pela vítima nas fases investigatória e judicial. Aponta a fragilidade das provas que respaldaram a condenação.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca “seja recebido, conhecido e julgado PROVIDO o presente HABEAS CORPUS para confirmar a liminar deferida julgá-lo PROVIDO para CONCEDER a ordem e ANULAR! REFORMAR a r. Decisão recorrida e determinar o trânsito do recurso extraordinário. Alternativamente, seja CONCEDIDA a ordem para REFORMAR ar. Decisão recorrida por violação aos arts. 5°. LIV, e 93, IX ambos da CE188, nos termos da fundamentação”.



    7. Consulta ao sítio do STJ revelou que o título condenatório transitou em julgado em 17/02/2022.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Corte Especial não adentrou a matéria de fundo, limitando-se a confirmar o acerto da decisão pela qual negado seguimento ao extraordinário. Nos demais pronunciamentos, o STJ também não examinou a matéria posta, tendo em conta, em relação ao AResp e ao agravo regimental que se seguiu, a ausência de impugnação específica às razões dos pronunciamento atacados. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 17/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16/03/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. De outro lado, esta Corte entende incabível o habeas corpus voltado à  rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021. 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator